Tribunal: TJES
Processo: 5026914-43.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026914-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDOMAR APRIGIO
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026914-43.2022.8.08.0035

RECORRENTE: EDOMAR APRIGIO

RECORRIDOS: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL SA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que tomou conhecido da existência de débito em seu nome correlato a 2020, conforme informação encontrada no site do SERASA. Afirma que ao entrar em contato com a requerida tomou conhecido de se tratar de dívida decorrente de empréstimo consignado.

Aduz que teve êxito em pretérita demanda judicial ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para cancelar a portabilidade dos empréstimos consignados realizados.

Assim sendo, requer a nulidade do contrato e da cessão de crédito, retirada das informações do cadastro do SERASA, paralisação das cobranças e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da validade da cobrança realizada em desfavor da parte, uma vez que se trata de débito decorrente de cheque especial, com posterior cessão de crédito entre as empresas requeridas.

Em sede recursal, o consumidor argumenta que não anuiu com a cessão de crédito, pugnando pela nulidade da cobrança e indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe a parte recorrida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

SÚMULA 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Verifico, nesse sentido, que os recorridos comprovaram a validade das cobranças realizadas em desfavor do recorrente, tratando-se de débito correlato a cheque especial, com posterior cessão de crédito realizada entre as empresas, cumprindo o ônus processual disposto no inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90.

Isto posto, coaduno com o posicionamento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Inicialmente, consigno que não é necessário notificar o devedor acerca da cessão de crédito realizada, uma vez que tal negócio diz respeito somente entre cedente e cessionário. A cessão de crédito nada mais é do que um negócio jurídico no qual o credor de determinada obrigação, denominado cedente, transfere seu crédito a terceiro, denominado cessionário.

[...]

O autor alega que a dívida cobrada é indevida, pois foi anulada, conforme sentença de ID 19032637, prolatada nos autos 5026914-43.2022.8.08.0035, que tramitou perante o MM 2º Juizado Especial Federal de Vitória. No entanto, a referida sentença anulou contratos de empréstimo consignados, originariamente da Caixa Econômica Federal, sendo que a dívida objeto da presente ação diz respeito a débitos relativos a cheque especial. É o que se verifica nos documentos de ID 20516811 e 20516808.

Sobre a presente questão, importa destacar que a ausência de notificação pessoal do devedor sobre a cessão de crédito não torna a dívida inexequível, podendo o novo credor praticar os atos necessários à preservação de seu direito, conforme jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1603683 RO 2016/0146174-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017).

Destarte, ainda que o recorrente não tenha sido notificado sobre a cessão de crédito, plenamente válidos os atos de cobrança praticados pelo novo credor. Por conseguinte, diante da inexistência de ato ilícito por parte dos recorridos, não há que se falar em violação aos direitos da personalidade do recorrente e danos morais indenizáveis.

Por conseguinte, entendo pela improcedência dos pedidos autorais e mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)